Tribunal: TJSP
Processo: 1001851-57.2016.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Réu que subscreveu e encaminhou correspondência ao prefeito municipal, onde imputava a ele e a outras pessoas a prática de condutas criminosas. Sentença de improcedência. Insurgência pelos autores. Descabimento. PESSOAS FÍSICAS. Conteúdo ofensivo do texto e com potencial de lesão, na medida em que foi protocolado e

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Réu que subscreveu e encaminhou correspondência ao prefeito municipal, onde imputava a ele e a outras pessoas a prática de condutas criminosas. Sentença de improcedência. Insurgência pelos autores. Descabimento. PESSOAS FÍSICAS. Conteúdo ofensivo do texto e com potencial de lesão, na medida em que foi protocolado e gerou expediente administrativo junto à municipalidade, mas sem que se estabelecesse efetivo liame entre as acusações e a pessoa dos autores, na medida em que o texto menciona apenas o prenome de um deles, com referência genérica a seus familiares (esposa e filhos). Ausência de comprovação de que houvesse, por parte de terceiros, a possibilidade de ligação entre as imputações realizadas e os autores. Necessidade de demonstração desse liame, em ônus probatório que competia aos autores, que dele não se desincumbiram. PESSOA JURÍDICA. Em relação à empresa, a violação à honra, embora possível (Sum 227 STJ), não é "in re ipsa", mas demanda a comprovação de que teria havido abalo à sua credibilidade por força das acusações, de forma a afetar seus negócios e desempenho, atingindo sua imagem comercial em relação a parceiros e clientela e com consequentes reflexos patrimoniais. Prova não produzida, a afastar a pretensão indenizatória. Sentença mantida, com majoração dos honorários. RECURSO IMPROVIDO.